Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018237-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), BRUNO SOARES DA SILVA - CPF: 036.483.371-81 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD E CRCJUD – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR – UTILIZAÇÃO DO CRCJUD COMPROVADAMENTE DISPONÍVEL NO TJ/MT – SUSPENSÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça admite a renovação da ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD com fundamento exclusivo no transcurso de prazo razoável desde a última tentativa frustrada, sendo prescindível a comprovação de alteração da situação patrimonial do devedor.

O sistema CRCJUD, disponível ao Poder Judiciário estadual, constitui ferramenta legítima e adequada à pesquisa de registros civis, inclusive para fins de identificação de regime de bens e eventual partilha de patrimônio, notadamente em execuções frustradas.

A suspensão da execução sem oportunizar à exequente a adoção de outras medidas constritivas caracteriza afronta ao contraditório substancial (CPC, art. 9o) e ao devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

Medida recursal deferida para afastar a suspensão da execução, determinar nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD e autorizar diligência pelo CRCJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO no 1008508-52.2022.8.11.0037, em que move contra BRUNO SOARES DA SILVA, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de renovação de diligência de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, bem como a utilização do sistema CRCJUD para pesquisa de certidão de casamento, com o objetivo de averiguar eventual patrimônio em nome do cônjuge do executado e determinou a suspensão da execução, com base no art. 921, III, do CPC, vedando o prosseguimento do feito sem prévia demonstração de modificação na situação financeira do devedor.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que o simples decurso de tempo (quase dois anos) desde a última tentativa de bloqueio já autoriza nova diligência via SISBAJUD, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Aduz que o convênio CRCJUD está ativo, inclusive com precedentes no próprio TJ/MT demonstrando sua utilização. Alega que a suspensão da execução foi prematura, porquanto não oportunizado o contraditório para adoção de novas medidas. Argui que houve violação à efetividade da tutela executiva, à cooperação processual (art. 6o, CPC) e ao devido processo legal.

Requer, desta feita, o deferimento de efeito suspensivo para que seja afastada a suspensão do feito, mediante a realização da pesquisa SISBAJUD e CRCJUD requerida pela agravante, visando a efetividade da tutela executiva, bem como a concreção do dever de cooperação e duração razoável do processo.

No mérito, pede pelo provimento do agravo, confirmando a liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 293608350).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 294967888).

Sem contrarrazões recursais (ID 300569363).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

In casu
, a plausibilidade jurídica da tese recursal restou evidenciada, notadamente diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição de ordens de bloqueio via SISBAJUD não exige demonstração de fato novo ou alteração patrimonial, sendo o mero decurso de tempo suficiente para justificar nova tentativa:

"quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira"

(STJ, AgInt no AREsp 558.232/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/11/2015)

Igualmente, quanto ao uso do sistema CRCJUD, a agravante comprovou nos autos que o TJ/MT dispõe de acesso ao referido convênio e o utiliza regularmente, como demonstrado por decisão proferida no Processo no 0001451-57.2017.8.11.0010, da 1a Vara de Jaciara/MT.

Portanto, a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao rejeitar fundamentação idônea e a jurisprudência aplicável, comprometendo, de forma injustificável, a efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, o
periculum in mora
é igualmente evidente, pois a paralisação do feito, imposta de forma unilateral e sem contraditório, impede a adoção de atos constritivos essenciais ao andamento da execução, permitindo, inclusive, o risco de dilapidação patrimonial pelo devedor, conforme alegado.

Cabe ressaltar que a execução é processo instrumental por excelência, regido pelo princípio da efetividade (art. 4o e 797 do CPC), cabendo ao magistrado assegurar ao credor os meios adequados para a satisfação do crédito.

A jurisprudência pátria reconhece, inclusive, o caráter coercitivo do sistema SISBAJUD, apto a estimular o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, independentemente do êxito da penhora.

Portanto, não se mostra razoável condicionar a reiteração de medidas executivas à prévia demonstração de alteração da situação financeira do devedor, sob pena de impor ao exequente a produção de prova diabólica, além de comprometer a finalidade própria da ferramenta SISBAJUD, concebida para localizar ativos e compelir o devedor à satisfação da obrigação.

No ponto, também assiste razão à agravante ao destacar que a suspensão do feito se deu sem prévia intimação para manifestação ou adoção de outras medidas executivas, violando o contraditório substancial (CPC, art. 9o) e o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

A propósito:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1 .909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA DO EXECUTADO – MEDIDAS QUE AUXILIAM NAS PESQUISAS PATRIMONIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. De início, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC. No caso, já foram realizadas buscas de bens passíveis de penhora do Executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs. 87111240 e 87111160), porém restando infrutíferas ou insuficientes, bem como não houve contestação e/ou purgação da mora, o que revela completo desinteresse do Agravado no desfecho da demanda, não vejo óbice para que sejam autorizados meios atípicos para recebimento do crédito. Portanto, deve ser deferido o pedido de consulta por meio dos sistemas CRC-Jud (Central de Informações do Registro Civil), CCSBacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar e às Administradoras de meio de pagamento, visando garantir a efetividade do processo de execução. Quanto à expedição de ofício à CENSEC, observo que este pedido não foi abordado na decisão vergastada e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, dele não conheço.” (TJ-MT 10156849620228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 293608350
para afastar a suspensão da execução determinada nos autos da Ação de Execução no 1008508-52.2022.8.11.0037, determinar ao Juízo de origem que realize nova diligência de bloqueio via SISBAJUD, independentemente de demonstração de fato novo e autorizar a expedição de ofício ao sistema CRCJUD, para fins de localização de eventual certidão de casamento do executado, inclusive com vistas à verificação do regime de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025